Tribunal: TJBA
Processo: 8006799-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006799-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISALDETE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). TEMA 1234 DO STF. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou à parte Agravante a adequação do relatório médico juntado aos autos aos parâmetros definidos na Súmula Vinculante nº 60 e no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, como condição para a apreciação do pedido de bloqueio de valores destinados ao custeio de medicação prescrita para um período de seis meses de tratamento.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de adequação do relatório médico ao disposto na Súmula Vinculante nº 60 e no Tema 1234 do STF, como requisito para a análise do pedido de bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamento, com observância do limite imposto pelo Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

III. R
azões de decidir

3. A Súmula Vinculante nº 60 determina que todos os desdobramentos administrativos e jurisdicionais relacionados à judicialização do fornecimento de medicamentos devem observar os acordos interfederativos homologados no âmbito do Tema 1234 do STF.

4. O Tema 1234 do STF estabelece que o valor de venda dos medicamentos fornecidos por decisão judicial deve respeitar o menor valor entre o preço com desconto previsto no processo de incorporação na Conitec e o praticado em compras públicas, sendo vedado ultrapassar o teto do PMVG.

5. A decisão agravada não impõe restrição ilegítima ao direito à saúde, mas apenas condiciona o bloqueio de verbas públicas ao cumprimento dos parâmetros técnicos e financeiros fixados pelo STF, com o objetivo de evitar sobrepreço e preservar o erário.

IV. D
ispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e não desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de verbas públicas para aquisição de medicamentos em cumprimento de sentença deve observar os parâmetros estabelecidos no Tema 1234 do STF, especialmente o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

2. É legítima a exigência judicial de adequação do relatório médico aos critérios técnicos e econômicos fixados pelo STF como condição para a apreciação de pedido de bloqueio de valores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Resolução CMED nº 03/2011, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1234 (RE 1.366.243, Plenário, j. 01.12.2023); STF, Súmula Vinculante nº 60; TJMG, AI nº 32250346520248130000, rel. Des. Armando Freire, j. 03.02.2025; TJSP, AI nº 30011534620258260000, rel. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 25.04.2025; TJRS, AI nº 50967347820248217000, rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 14.08.2024; TJMS, AI nº 14034698820258120000, rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8006799-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
ISALDETE ARAUJO SILVA

e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA